Tribunal: CARF
Processo: 10166.002512/2005-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002512/2005-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.197 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO
FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1302-
001.196, de 24 de janeiro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10166.002853/2005-60,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin
(suplente convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Savio Salomao de Almeida Nobrega,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de que não reconheceu o
direito creditório da Recorrente. Na origem, havia sido apresentado Declaração de Compensação
visando quitar débitos de IRRF com crédito desta mesma espécie. No Despacho Decisório, não
foram consideradas declaradas as compensações apresentadas, visto que o formulário foi
apresentado em papel e não de forma eletrônica. Na época estavam vigentes as Instruções
Normativas SRF nos. 460/2004 e 517/2005. Assim, a Manifestação de Inconformidade foi
considerada incabível por força do § 13, art. 74 da Lei no 9.430/1996.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002512/2005-94
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.197 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002512/2005-94

Ocorre que, à época, em razão de decisão liminar proferida nos autos de processo
judicial, cuja tramitação estava adstrita à Seção Judiciária do Distrito Federal (1a Região), houve
a determinação de que fosse recebida a Manifestação de Inconformidade apresentada, além da
expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN). Assim, em
cumprimento à referida decisão liminar, a DRJ, no Acórdão recorrido, analisou o mérito do caso
em comendo. Como resultado da análise do pleito creditório, a DRJ entendeu que parcela do
débito já havia sido objeto de compensação, restando apenas outra parte em aberto, o qual não
poderia ser compensado em razão da inexistência de crédito líquido e certo.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário argumentando que (i) a apresentação
de DCOMP em papel se deu em razão da indisponibilidade do sistema e (ii) que há crédito
suficiente para compensação, conforme teria sido reconhecido em processo administrativo, pois
a única discussão ali pendente seria em relação aos acréscimos legais.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Quanto à admissibilidade, destaco que, por cumprir os requisitos de
exigidos pelo Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário deve ser
conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Observo desde logo que há duas questões prejudiciais para a análise do
presente mérito que precisam ser endereçadas.
A primeira diz respeito ao deslinde do processo judicial no 53378-
02.2011.4.01.3400. Se faz necessário compreender se a decisão liminar
anteriormente concedida foi mantida em sentença e em sede de Recurso
de Apelação/Remessa Necessária. Isso porque, era esse provimento
judicial que mantinha o cabimento da análise do mérito da Manifestação
de Inconformidade. Assim, caso revogado tal provimento, retorna-se ao
status quo, na qual a DCOMP foi considerada não declarada e, por sua
vez, incabível a Manifestação de Inconformidade, e, igualmente, o
presente Recurso Voluntário.
Caso a diligência retorne com a confirmação do provimento judicial, se
faz necessário verificar se há crédito disponível no processo
administrativo no 14033.000219/2007-11 para fins de análise meritória
do pleito creditório destes autos.
Há, portanto, a necessidade desta decisão indicar provimentos
estruturais para a resolução desta controvérsia.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.197 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002512/2005-94

Assim, determino a conversão do presente julgamento em diligência
para:
a)
Solicitar informações à PGFN sobre o atual status do processo
judicial no 53378-02.2011.4.01.3400, informando se a última decisão
proferida naqueles autos – já transitada em julgado ou, ainda que em
tramitação, seja eficaz e produza efeitos perante o presente processo
administrativo – confirmaram a liminar anteriormente concedida e dão
fundamento jurídico para análise meritória deste caso;
i.
Caso as informações sejam positivas, no sentido de o provimento
judicial ter confirmado a decisão liminar, determino a baixa do processo
para Unidade de Origem para que diga se há saldo creditório oriundo do
processo administrativo no 14033.000219/2007-11, além de outras
informações que forem pertinentes para o deslinde deste caso. A Unidade
de Origem deverá dar ciência do mesmo ao Recorrente e intimá-lo para
que se manifeste sobre as diligências realizadas, no prazo de 30 dias.
Após, o processo deverá retornar para julgamento por esta Turma.
ii.
Alternativamente, caso as informações sejam negativas, no
sentido de não existir provimento judicial que justifique a manutenção da
análise meritória deste caso, determino que seja intimado o Recorrente
para se manifestar, no prazo de 30 dias sobre as informações da PGFN
(item “a” dessa decisão), e, após, retorne o processo para nova inclusão
em pauta.
Por todo o exposto, converto o julgamento em diligência, nos termos
acima.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 260
DF CARF MF
Original